Tribunal: TJSP
Processo: 1042390-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviço de telefonia móvel. Relação jurídica não comprovada mediante a juntada do contrato, gravação telefônica ou outro meio idôneo de prova. Inexigibilidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito corretamente determinada. Danos morais não configurados. Súmula 385 do e. Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviço de telefonia móvel. Relação jurídica não comprovada mediante a juntada do contrato, gravação telefônica ou outro meio idôneo de prova. Inexigibilidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito corretamente determinada. Danos morais não configurados. Súmula 385 do e. Superior Tribunal de Justiça. Indenização indevida. Inconsistência entre os dados restritivos constantes do documento que instruiu a petição inicial e o documento recepcionado mediante expedição de ofício ao órgão. Indício de falso que não se pode presumir para aplicação da multa por litigância de má-fé. Explicação plausível acerca de como o documento foi obtido. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença alterada apenas para excluir a sanção imposta. - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000373378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042390-
98.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERTO
HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1042390-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.989 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1042390-98.2019.8.26.0002 - VOTO N.o 28.989
APELANTE: ALBERTO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES
APELADO: TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 10a VARA CIVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE C.C. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Prestação de serviço de telefonia móvel. Relação
jurídica não comprovada mediante a juntada do contrato,
gravação telefônica ou outro meio idôneo de prova.
Inexigibilidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao
crédito
corretamente
determinada.
Danos
morais
não
configurados. Súmula 385 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Indenização indevida. Inconsistência entre os dados restritivos
constantes do documento que instruiu a petição inicial e o
documento recepcionado mediante expedição de ofício ao órgão.
Indício de falso que não se pode presumir para aplicação da
multa por litigância de má-fé. Explicação plausível acerca de
como o documento foi obtido. Ação julgada parcialmente
procedente. Sentença alterada apenas para excluir a sanção
imposta. - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 134/140),
isenta de preparo, interposta contra a respeitável sentença de fls.
119/125, não declarada (fls. 132), que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos
autos, condenar a ré a excluir definitivamente o apontamento, multar o
autor por litigância de má-fé e, por fim, condenar ambos os litigantes
aos encargos da sucumbência, em proporção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1042390-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.989 – RG.
Inconformado, o autor apela para pedir a reforma
da sentença. Preliminarmente, discorre sobre a atuação do causídico,
sempre com lisura, respeito e urbanidade. Esclarece que eventual
dúvida em relação ao documento exibido poderia ter sido dirimida
mediante a tomada do depoimento pessoal do autor, especialmente
porque o débito questionado acabou sendo declarado inexigível.
Questiona a condenação em multa por suposta configuração de
falsidade documental. Em relação aos apontamentos, explica que no
cadastro SERASA, constou apenas a restrição feita pelo Banco
Bradesco, ao passo que, no cadastro SCPC, constou, além da restrição
bancária, também a restrição objeto desta ação (Telefônica). Assim,
dever ser revogada a multa por litigância de má-fé e deferida a
reparação dos danos morais.
Contrarrazões fls. 143/152.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado,
a realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no
2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1042390-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.989 – RG.
jurisdicional prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões
e contrarrazões.
3) A ação apresenta pedidos declaratório de
inexistência de débito não reconhecido pelo autor e reparação por
danos morais decorrentes da negativação sem causa.
Citada, a ré alegou que seu crédito tem causa nos
contratos de uso da linha telefônica móvel no (11-95020-1478),
contrato no 0346965244, conforme faturas exibidas (fls. 67/69).
No entanto, conforme pontuado pelo Juízo a quo, a
ré não provou a regular contratação do serviço de telefonia móvel, e
assim foi declarada a inexigibilidade do débito apontado e determinada
a exclusão da restrição.
No ponto, passou em julgado a r.sentença, pois a ré
conformou-se e não apelou.
Cabe, no âmbito do recurso interposto pelo autor, o
exame da multa aplicada por litigância frívola (por ter sido juntado
documento falso) e da reparação dos danos morais.
Entretanto, foi bem aplicada a Súmula 385 do e.
Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1042390-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.989 – RG.
Os documentos exibidos provam a existência de
inscrição ativa e anterior (Banco Bradesco, datada de 29/11/2018).
Para a Corte Superior “aquelas pessoas cujos nomes já
se encontram regularmente inscritos em tais cadastros, em virtude de
inadimplências outras, não podem alegar dissabores morais causados pela
superveniência de inscrição indevida, uma vez que essa situação não lhe seria
incomum, nem alteraria sua restrição de crédito, já cerceada pelo registro
anterior. A nova, e indevida, inscrição, na prática, não altera a situação do
inadimplente e, por isso, é incapaz de provocar-lhe qualquer dano.” (Roberval
Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira. “Súmulas do STJ
organizadas por assunto, anotadas e comentadas”, 5a ed., Bahia: Jus Podivm,
2013, p. 203/204).
Cabe, contudo, prover o recurso para afastar a
sanção imposta à parte autora por litigância de má-fé.
Litigante de má-fé, improbus litigator, é a parte
que age de forma dolosa, causando efetivo dano processual.
Já se decidiu que: Na litigância temerária, a má-fé não
se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a
compensar (STJ-1a Turma, Recurso Especial no 76.234, Ministro DEMÓCRITO
REINALDO, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).
No caso concreto dos autos, a parte autora, com a
petição inicial, exibiu documento comprobatório (fls. 31/32) da
restrição existente junto ao banco de dados SCPC, em seu nome,
constando como credora a empresa Telefônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1042390-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.989 – RG.
O fato de os dados constantes do documento
exibido pelo autor/apelante destoarem dos dados inseridos em outro
serviço de proteção ao crédito, por si só, não autoriza a conclusão de
má-fé, que não se presume e deve ser provada. Nestes autos não se
logrou apurar, com segurança, acerca de eventual crime de falsidade de
documento. Assim, descabe a multa.
São múltiplos os bancos de dados de proteção ao
crédito e nem sempre há comunicação entre eles. Veja-se, por exemplo,
que os documentos de fls. 38/39 e 42/44, de bancos de dados distintos,
exibem restrições que já foram excluídas pelos credores informantes,
com destaque para o fato de que a pendência impugnada pelo
autor/apelante (promovida pela Telefônica) consta no documento de
fls. 42/44), mas não a fls. 38/39.
Cabe ponderar que as informações mais completas
vieram aos autos mediante requisição do Juízo, diferentemente do
documento exibido pelo autor/apelante na exordial (obtido em “Lan
House”), por certo mais restrito.
Nessa conformidade, à falta de prova concreta de
má-fé na exibição do documento, ainda que incompleto, revoga-se a
condenação em tal rubrica.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso de apelação, apenas para excluir a sanção por litigância
frívola, confirmados os demais termos da r.sentença.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator